Tribunal: STF
Processo: RE 69980
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
- HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO INVETÁRIO - AGRAVO DO COLETOR. Não nega vigência ao art. 822, § único, do Código de Processo Civil, a decisão que repele agravo interposto pelo Coletor per se ipsum, ainda que ratificado pelo Procurador-Geral do Estado, às vésperas do julgamento.